Tribunal: TJSP
Processo: 1057315-72.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção de softwares de sistema ERP para otimizar a atividade empresarial dos autores, integrantes de grupo econômico do setor da moda (Projeto Tear). Responsabilidade da ré licenciadora por inadimplemento próprio, dada a falha na identificação das necessidades dos autores na fase de pré-venda, que resultou no licenciamento de softwares insuficientes para satisfazê-las. Descumprimento verificado pericialmente e evidenciado pela proposta de licenciamento de novos softwares para colmatação dos "gaps" (funcionalidades faltantes) do programa, resultando em mais que duplicação do valor original, a denotar a incorreção do diagnóstico inicial das necessidades dos autores. Operação econômica, ademais, incindível. Contratos coligados e apresentação das rés em parceria. Devolução das parcelas pagas e indenização devida, por ambas as rés, que deve abranger as despesas com equipamentos e pessoal relacionados ao projeto. Lucros cessantes, todavia, que não se devem indenizar. Percentuais de ganhos em lucratividade e eficiência operacional indicados que não eram previsões feitas especificamente aos autores, mas meras médias de mercado. Juros moratórios incidentes desde as notificações extrajudiciais das rés. Sucumbência alterada. Sentença parcialmente revista. Recurso dos autores provido em parte. Recurso adesivo da corré prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1057315-72.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Contratos de licenciamento e implementação de softwares de sistema ERP para otimizar a atividade empresarial dos autores, integrantes de grupo econômico do setor da moda (Projeto Tear). Responsabilidade da ré licenciadora por inadimplemento próprio, dada a falha na identificação das necessidades dos autores na fase de pré-venda, que resultou

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Contratos de licenciamento e implementação de softwares de sistema ERP para otimizar a atividade empresarial dos autores, integrantes de grupo econômico do setor da moda (Projeto Tear). Responsabilidade da ré licenciadora por inadimplemento próprio, dada a falha na identificação das necessidades dos autores na fase de pré-venda, que resultou no licenciamento de softwares insuficientes para satisfazê-las. Descumprimento verificado pericialmente e evidenciado pela proposta de licenciamento de novos softwares para colmatação dos "gaps" (funcionalidades faltantes) do programa, resultando em mais que duplicação do valor original, a denotar a incorreção do diagnóstico inicial das necessidades dos autores. Operação econômica, ademais, incindível. Contratos coligados e apresentação das rés em parceria. Devolução das parcelas pagas e indenização devida, por ambas as rés, que deve abranger as despesas com equipamentos e pessoal relacionados ao projeto. Lucros cessantes, todavia, que não se devem indenizar. Percentuais de ganhos em lucratividade e eficiência operacional indicados que não eram previsões feitas especificamente aos autores, mas meras médias de mercado. Juros moratórios incidentes desde as notificações extrajudiciais das rés. Sucumbência alterada. Sentença parcialmente revista. Recurso dos autores provido em parte. Recurso adesivo da corré prejudicado.